Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a empreitada criminosa, uma vez que, além de restar isolada nos autos a indicação, por uma das testemunhas, do suposto autor do delito, não foram produzidas sob o crivo do contraditório provas capazes de afastar as inconsistências do contexto em que ocorreram o crime e o reconhecimento do acusado, tampouco foram juntados aos autos os registros do momento do delito, os quais supostamente foram utilizados para atribuir a suspeita da prática delitiva ao recorrente, existindo dúvida razoável sobre a autoria do crime de furto.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.